Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES PELO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DO SEU CUMPRIMENTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 499 do CPC2, a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos se for impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.
2. No caso concreto, inexiste óbice à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade de se cumprir a obrigação imposta na sentença, fato reconhecido pelas partes.
3. É necessário intimar pessoalmente a parte sucumbente para que cumpra a obrigação de fazer (ou não fazer), sobretudo porque aplicadas astreintes, nos termos do art. 815 do CPC e do Enunciado da Súmula 410 do STJ.
4. Embora a Súmula 410 tenha sido editada em 2009, tal entendimento continua no ordenamento jurídico em vigor, consoante recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.